Tribunal: CARF
Processo: 10166.723410/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723410/2014-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.413 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASILIA
Interessado
MAURO CESAR ALVES LACERDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA DESPACHO DE
ADMISSIBILIDADE QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
Nos termos do § 3o do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, não cabe recurso, lato sensu, que rejeitar embargos de
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
embargos, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira,
que conheceu dos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Brasília/DF (fls. 1.746 a 1.750), em função de suposta obscuridade verificada no
Acórdão de Embargos no 2402-006.476.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 1.762 a 1.767), os embargos foram
rejeitados, em face da inexistência de obscuridade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723410/2014-05
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723410/2014-05

Tendo os autos sido encaminhados à Unidade de Origem, para ciência do susodito
despacho, bem como para cientificar o sujeito passivo dos Acórdão no 2402-005.799, de 9/5/17 e
do Acórdão 2402-006.476, de 7/8/18, caso ainda não tenha sido feito, e adoção das demais
providências de sua alçada, inclusive cobrança, se fosse o caso, a DRF/MF apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 1.776 a 1.777), apontando a existência de NOTÓRIO
EQUÍVOCO do presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, sr. Denny
Medeiros da Silveira, por ocasião da análise dos Embargos de Declaração propostos por esta
Delegacia em face de obscuridades identificadas no Acórdão 2402006.476, exarado em
07/08/2018 pela 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF.
Ato contínuo, foi exarado o Despacho s/no de fls. 1.783 a 1.790, por meio do qual
o Presidente desta 2a Turma Ordinária, em face da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela DRF/MF, em observância aos princípios da motivação e da transparência dos atos
processuais e tendo em vista a possibilidade da administração pública rever seus próprios atos,
nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99, anulou o despacho de exame de admissibilidade de fls.
1.762 a 1.767, passando a valer, em seu lugar, o Despacho s/no de fls. 1.783 a 1.790.
Neste contexto, os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 1.746 a 1.750) foram admitidos para que sejam apreciadas
as obscuridades apontadas no Acórdão de Embargos no 2402-006.476, quanto à quitação de
dívidas, quanto à habitualidade e quanto à prestação de serviços (as quais – obscuridades – já
tinham sido apontadas no Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-005.799 e que, no entender d
Embargante, não foram saneadas por meio do voto vencedor objeto do Acórdão de Embargos no
2402-006.476).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Conforme exposto no relatório supra, de acordo com o Despacho s/no de fls. 1.783
a 1.790, devem ser julgados na presente sessão de julgamento os Embargos de Declaração
opostos pela DRF de Brasília/DF (fls. 1.746 a 1.750) em face do Acórdão de Embargos no 2402-
006.476 (fls. 1.713 a 1.737).
Ocorre que referidos Embargos já foram rejeitados por meio do Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.762 a 1.767, sendo tal decisão definitiva, nos termos do § 3o do art. 65
do Anexo II do RICARF.
Neste contexto, sendo definitiva a decisão que rejeita os embargos interpostos,
resta inócua a Manifestação de Inconformidade apresentada pela DRF de Brasília, já que se trata,
em última análise, de um recurso lato sensu apresentado por aquela Unidade contra o referido
despacho que rejeitou os embargos.
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723410/2014-05

Registre-se pela sua importância, inclusive, que a referida Manifestação de
Inconformidade não foi apresentada pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão. De fato, analisando-se o referido recurso
(manifestação de inconformidade) em cotejo com os Embargos interpostos, verifica-se que
aquele expediente recursal foi apresentado pelo auditor fiscal que elaborou a minuta dos
declaratórios de fls. 1.746 a 1.750.
Pois bem!
Não cabendo o conhecimento e/ou qualquer tipo de exame em relação à
Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho que rejeitou os Embargos,
resta inócuo, também, o Despacho s/no de fls. 1.783 a 1.790, que, em face da referida
Manifestação de Inconformidade, anulou aquele primeiro Despacho que havia rejeitado os
Embargos.
Para uma melhor compreensão, observe-se cronologicamente a sequência dos
eventos em análise, a partir do acórdão de recurso voluntário:
 Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-005.799 (fls. 1626/1638), de 9 de
maio de 2017, dando provimento ao recurso voluntário por unanimidade de
votos;
 Recurso Especial da Fazenda Nacional de fls. 1640/1665 que restou admitido
nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 1675/1681;
 Embargos de Declaração da DRF/Brasília (fls. 1.690 a 1.694), apontando a
existência de obscuridades no acórdão embargado;
 Acórdão de Embargos no 2402.006-476 (fls. 1.713 a 1.737), de 7 de agosto de
2018, cujo dispositivo recebeu a seguinte redação: acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher os embargos, sem alteração do
resultado do julgamento, para adequar os fundamentos contidos no voto ao
resultado da decisão originária, de conformidade com o voto vencedor dos
presentes embargos. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti,
Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique Dias Lima e Gregório Rechmann
Junior (Relator). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci;
 Ciência da Fazenda Nacional acerca do Acórdão de Embargos (fl. 1.739),
requerendo o seguimento do feito, considerando a existência de Recurso
Especial da PGFN pendente de julgamento;
 Novos Embargos de Declaração da DRF/Brasília (fls. 1.746 a 1.750),
apontando a existência de obscuridades no Acórdão de Embargos no
2402.006-476, cujo voto vencedor, segundo entende, não sanou as
obscuridades anteriormente elencadas. Afirma, em síntese, que o voto
vencedor do referido acórdão, salvo melhor juízo, reproduziu trechos do
Acórdão 2402005.799, de 09/05/2017, sem de fato sanar as obscuridades em
tela, o que ensejou a elaboração dos presentes embargos.
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723410/2014-05

 Despacho de Exame de Admissibilidade (fls. 1.762 a 1.767), rejeitando os
novos Embargos de Declaração opostos pela DRF/Brasília, em face da
inexistência de obscuridade;
 Manifestação de Inconformidade apresentada pela DRF/Brasília (fls. 1.776 e
1.777) (não subscrita pelo seu titular) contra o Despacho que rejeitou os novos
Embargos apresentados, em face do notório equívoco daquela decisão;
 Novo Despacho de Exame de Admissibilidade (fls. 1.783 a 1.790), por meio
do qual, em face da Manifestação de Inconformidade apresentada, em
observância aos princípios da motivação e da transparência dos atos
processuais, e tendo em vista a possibilidade da administração pública rever
seus próprios atos, nos termos do art. 53, da Lei 9.784, de 29/1/99, anulou-se o
despacho de exame de admissibilidade de fls. 1.762 a 1.767, passando a valer
este novo eu seu lugar.
Dessa forma, os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 1.746 a 1.750) foram admitidos para
que sejam apreciadas as obscuridades apontadas no Acórdão de Embargos no
2402-006.476.
Como se vê, resta claro e evidente que o Novo Despacho de Admissibilidade fora
exarado em função da Manifestação de Inconformidade apresentada, a qual, ainda que tivesse
sido interposta por autoridade competente, jamais deveria ter sido conhecida e/ou apreciada nos
exatos termos do § 3o do art. 65 do Anexo II do RICARF, in verbis:
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Neste contexto, deve ser considerada como não apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 1.776 e 1.777 e, por conseguinte, todos os demais atos decorrentes da sua
apreciação, notoriamente o Despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 1.783 a 1.790,
repristinando-se o Despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 1.762 a 1.767, que rejeitou os
Embargos de Declaração de fls. 1.746 a 1.750, em face da inexistência de obscuridade.
De fato, assim se manifestou o Juízo de Admissibilidade por meio do susodito
Despacho de fls. 1.762 a 1.767, in verbis:
O Anexo II do RICARF, em seu art. 65, prevê a possibilidade de interposição de
embargos de declaração “quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma”. Nesses limites, passo a analisar os embargos.
Verifica-se que, sob o manto da pretensa obscuridade, a embargante visa à rediscutir o
mérito do recurso voluntário, com argumentos muito semelhantes aos já expostos e
enfrentados em embargos anteriores, cujo julgamento confirmou integralmente a
acórdão que julgara o recurso voluntário. Acrescente-se que o acórdão de embargos foi
objeto de recurso especial por parte da União (Fazenda Nacional) (fls. 1.640 a 1.665), o
qual foi admitido (fls. 1.675 a 1.681) e aguarda julgamento.
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com inovação, omissão,
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Uma vez voltados os
embargos ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido
qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723410/2014-05

o desprovimento. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes
julgados:
(...)
Por fim, mas não menos importante, no que tange ao art. 53 da Lei no 9.784/99,
evocado como embasamento jurídico para anular o Despacho de Exame de Admissibilidade de
fls. 1.762 a 1.767 – o que jamais poderia ter ocorrido, no entender deste Relator, pelas razões já
expostas linhas acima – tem-se que a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade.
Como se vê, de acordo com o dispositivo em análise, a Administração Pública
tem o poder-dever de anular seus próprios atos, quando estes estão maculados de vício de
legalidade.
Ocorre que, no caso concreto, sob o manto da possibilidade da administração
pública rever seus próprios atos, o Juízo de Admissibilidade, por meio do Despacho de fls. 1.783
a 1.790 anulou o Despacho de fls. 1.762 a 1.767, sem apontar e/ou tecer qualquer comentário
acerca de eventual vício de legalidade existente naquele ato processual.
E não o fez por uma simples razão: porque não existe, no Despacho de Exame de
Admissibilidade de fls. 1.762 a 1.767, qualquer vício de legalidade que enseje a sua anulação
pela própria Administração com base no Princípio da Autotutela (art. 53, Lei no 9.784/99).
Neste contexto, impõe-se a repristinação do Despacho do Exame de
Admissibilidade de fls. 1.762 a 1.767, rejeitando-se os embargos de declaração opostos pela
unidade da Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão 2402-
006.476 (o qual passa a integrar o Acórdão de Recurso Voluntário 2402-005.799), em face da
inexistência de obscuridade.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital